Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-21.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017081-21.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES LIMA - CPF: 033.627.301-08 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1264 - EFICÁCIA VINCULANTE DE DECISÃO DO STF - INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão publicada no DJe de 24/06/2024, determinou a afetação dos Recursos Especiais nº 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, com a delimitação da controvérsia sobre a licitude da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, incluindo a inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos (Tema 1264).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIANE GONÇALVES LIMA contra a decisão monocrática dos embargos de declaração de Id. 242553158, que não foram conhecidos pela ausência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, relativo à tempestividade do inconformismo.

Nas razões do recurso, a agravante aponta que
“não há o que se falar em intempestividade, ao passo que trata-se de MANIFESTAÇÃO (Petição de ID nº 237988165) e não embargos de declaração, como entendeu equivocadamente o douto juízo.”

Afirma que
“o que se tem nos presentes autos é que o recurso oposto pela parte Autora versa unicamente sobre pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença, não havendo qualquer discussão de mérito.”

Sustenta que não resta pendente nenhuma discussão acerca do mérito da ação, inexistindo fundamento para a suspensão em razão do Tema 1264.

Sob tais fundamentos, buscam a anulação da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão, de modo que seja afastada a suspensão.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Se insurge a agravante contra o
decisum
que determinou a suspensão do processamento destes autos, até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1264.

Confira trecho da decisão:

“(...)

É cediço que em 11/06/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos" (Tema 1264).

Outrossim, em decisão publicada no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator João Otávio de Noronha determinou a “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”.

Destarte, em cumprimento à determinação supra, determino o sobrestamento do presente recurso até ulterior determinação da Corte Superior.

(...)”

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça, afetou o julgamento dos Recursos Especiais 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), com vistas a "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataforma de acordo ou de renegociação de débitos", com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (Tema 1264). Veja-se:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (...) Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspender a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."(Recursos Especiais nº 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda seção, Julgamento em 11/06/2024)

Considerando-se que foi proferido despacho determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, deve o presente feito ser suspenso, até a definição da matéria.

No caso concreto, a determinação do Ministro Relator é expressa e vinculante, abrangendo todas as instâncias do Poder Judiciário. Trata-se de medida cautelar com efeitos nacionais, sendo imprescindível seu cumprimento para que se resguarde a uniformidade na aplicação do direito e a segurança jurídica.

A manutenção da suspensão é, portanto, ato necessário e vinculado, não cabendo a este Tribunal desconsiderar a ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta à hierarquia constitucional e ao devido processo legal.

Portanto, tem-se que o agravo interno não traz qualquer subsídio apto a desconstituir o entendimento adotado, razão pela qual o mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025